Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706009-88.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LEONILDO RODRIGUES BASILIO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMENDA INICIAL. DETERMINADA. COMPETÊNCIA. PROCURAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. INADEQUADOS. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) ajuizamento da ação em Brasília; (ii) de ajuizar ação com procuração assinada digitalmente; e (iii) recebimento da ação com causa de pedir e pedidos genéricos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, a empresa ré tem sede em Brasília, estando correta a interposição da ação neste Tribunal e inexistindo motivos para emenda da inicial quanto a esta questão. 4. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 4.1. O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a procuração, para o foro, assinada de forma digital, ao passo que o Código Civil, em seu artigo 107, dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 4.2. Inexiste, portanto, qualquer óbice quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil, como os casos do ZapSign, sendo válida a procuração e desnecessária apresentação de nova. 5. O Código de Processo Civil, ao tratar dos pedidos, estabelece que, em regra, o pedido deve ser certo e determinado. 5.1. No caso dos autos, a causa de pedir e o pedido apresentados são genéricos, não havendo qualquer indicação de contrato ou ato realizado entre as partes apeladas e apelantes, sendo devida a determinação de emenda da inicial. 5.2. Não realizada a emenda determinada, correta a sentença que indeferiu a inicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, a, 105, 321, 322, 324, 330 e 485, I. CC, art. 107. MP no 2.200-2/2001, art. 10. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976479 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1928977 de relatoria do Des. Fernando Habibe na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1918020 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1991051 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1975329 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1956895 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, 105, 139, incisos IV e IX, 277, 319, inciso III, 322, 324, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve excesso de formalismo na extinção do processo, em virtude de supostas falhas formais supríveis; b) artigos 5o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido violou os princípios da boa-fé processual, do devido processo legal e da presunção de boa-fé da parte, ao sugerir litigância predatória sem qualquer prova concreta. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136, bem como a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 105, 139, incisos IV e IX, 277, 319, inciso III, 322, 324, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: No caso dos autos, a parte não indicou qual a propaganda enganosa que a empresa apelada fez para o apelante, não há informações de qual contrato foi indicado por ela para renegociação. Ademais, o pedido é feito como se o caso fosse uma ação coletiva, afirmando de forma geral que há propaganda enganosa e que ela deve parar. Não há informações ou pedido quanto a qual propaganda foi direcionada especificamente para o autor de forma enganosa, bem como qual o dano que ele experimentou que gerou o direito à indenização. Resta claro que a petição inicial apresentava defeito e que, mesmo intimado, a parte autora, ora apelante, optou por não corrigir o erro, estando correta a sentença que indeferiu a inicial. (ID 72865411). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrida, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017